Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente e determinar a restituição simples dos valores descontados após o pedido administrativo, mantendo hígida a obrigação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à interpretação da Resolução BACEN no 4.790/2020, ao enfrentamento de precedentes invocados e às consequências contratuais do cancelamento da forma de pagamento, bem como o atendimento ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo o caráter revogável da autorização de débito automático como convenção de pagamento.
5. A alegação de exigência de requisitos não previstos no texto normativo, bem como a pretensão de modulação dos efeitos contratuais do cancelamento, traduz inconformismo com a conclusão adotada.
6. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovidos.
Tese de julgamento: Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 489, § 1o.
· Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.